Tribunal: TJDFT
Processo: 0006684-92.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006684-92.2016.8.07.0006 AGRAVANTES: DEJAIR JOSE BORGES, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADOS: GIULIANE DA SILVA PIMENTEL, NORA LIDIANE DA SILVA PIMENTEL SOUZA LIMA, NORMA DA SILVA PIMENTEL, PAULO EDUARDO DA SILVA PIMENTEL, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SOUZA LIMA DESPACHO DEJAIR JOSÉ BORGES E OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 115 da Súmula do STJ, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 20530479, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355. Em relação à parte agravada, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Susana De Oliveira Rosa, OAB/DF 21.631, consoante pleiteado no id. 21054101. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026